Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702332-33.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ICMS/DIFAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. PORTAL NACIONAL DO ICMS/DIFAL EM DESENVOLVIMENTO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA INFORMAÇÃO DO VALOR E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI COMPLEMENTAR PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Receita do Distrito Federal, consistente na cobrança de ICMS/Difal antes de edição de Lei Distrital regulamentando a matéria; antes de implementado eficazmente o Portal único de apuração centralizada e de emissão das guias; e sem critério válido de solução de conflitos de competência. 2. Decisão anterior – a sentença denegou a segurança. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a necessidade de edição de nova lei distrital para regulamentar a cobrança de ICMS/Difal; (ii) a necessidade de criação e de implementação do portal único de apuração e emissão das guias, na forma do art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022, para a cobrança do ICMS/Difal; (iii) a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022, que estabeleceu a entrega física da mercadoria como fato gerador do tributo, e não a sua comercialização, o que geraria critério inválido de solução de conflitos de competência. III – Razões de decidir 4. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015. 5. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, antes do início da produção de efeitos da LC no 190/2022 e produz efeitos juntamente com a produção de efeitos da novel lei complementar, uma vez que observados a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI no 7.066 e no Tema no 1.093. 6. O Portal ICMS/Difal previsto no art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022 visa facilitar o procedimento de cálculo do tributo, mas não é condição para a sua exigibilidade. 7. A existência do Portal ainda em desenvolvimento não implica impedimento para apuração do tributo devido, notadamente diante da existência de outros instrumentos adequados a tanto. 8. A ADI no 7158/STF declarou a constitucionalidade do art. 11, § 7o, da Lei Complementar no 87/1996, acrescentado pela Lei Complementar no 190/2022, pois a norma não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes: LC no 190/2022, art. 24-A; LC 87/1996, art. 11, §7o; CF, art. 155, § 2o, VII. Jurisprudência relevante: STF, ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021; STF, ADI 7158, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2023; TJDFT, Acórdão 1952033, 0702624-18.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1909125, 0705815-71.2024.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024. A parte recorrente, sem indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos, alega violação ao princípio da anterioridade anual. Entende que a cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal em 2022 é inconstitucional, pois a LC 190/2022 foi publicada apenas em 05/01/2022, e seus efeitos só poderiam iniciar em 01/01/2023. Sustenta que a exigência do DIFAL antes da produção de efeitos da LC 190/2022 ofende o entendimento do STF no julgamento do Tema 1.030 (RE 1.287.019), que condiciona a cobrança à edição de lei complementar. Pontua, ainda, que a lei distrital que instituiu a cobrança do DIFAL não poderia produzir efeitos antes da vigência da LC 190/2022, conforme precedente do STF no Tema 1.094 (RE 1.221.330). Pede, assim, para não ser compelida ao recolhimento do DIFAL exigidos pela Fazenda Pública do Distrito Federal nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado neste Distrito Federal, em respeito ao princípio da anterioridade anual. Requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA MARA FARIA, OAB/SP 270.693. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Além disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA MARA FARIA, OAB/SP 270.693, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71070175. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028